Tribunal: TJSP
Processo: 1007458-14.2023.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Itapevi, visando anular o Processo Administrativo Disciplinar que culminou em demissão do impetrante, alegando irregularidades no processo, especialmente a falta de citação válida, comprometendo o contraditório e a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Itapevi, visando anular o Processo Administrativo Disciplinar que culminou em demissão do impetrante, alegando irregularidades no processo, especialmente a falta de citação válida, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. A sentença concedeu, em parte a segurança, anulando o processo e determinando a reintegração do impetrante, com pagamento dos vencimentos devidos. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar no 09315/2023, especialmente quanto à citação do impetrante, e (ii) a possibilidade de reintegração do impetrante ao cargo público com pagamento dos vencimentos devidos. III. Razões de Decidir: O direito líquido e certo do impetrante foi violado devido a falta de citação válida no processo administrativo, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. A sentença reconheceu a ilegalidade do processo administrativo disciplinar, determinando sua anulação e a reintegração do impetrante, com pagamento dos vencimentos devidos, corrigidos e acrescidos de juros que deve ser mantida. IV. Dispositivo: RECURSOS DESPROVIDOS.